Tribunal: STF
Processo: ARE 1313783
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS e por ESTADO DE GOIÁS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.
    Os apelos extremos de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS e ESTADO DE GOIÁS foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. REDUÇÃO VENCIMENTAL. NÃO INSURGÊNCIA CONTRA LEI EM TESE. REDUÇÃO DE PERCENTUAL ATRIBUÍDO A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. TÉCNICO EM RAIO-X.
    1- Na impetração contra lei em tese, não existe uma situação fática que alicerce o alegado direito do impetrante, havendo somente uma insurgência contra a própria lei em seu caráter abstrato, impessoal e genérico. Já na impetração preventiva, assegurada no artigo 1º da Lei 12.016/09, embora a autoridade ainda não tenha colocado em ação o comando legal abstratamente previsto, existe um evento fático na esfera jurídica do impetrante, que se amolda ao tipo legal que poderá nele incidir, de maneira injusta.
    2- Embora não exista direito adquirido a regime jurídico, não é admissível a redução de Gratificação de Insalubridade, quando esse ato não significar apenas uma nova forma de composição da remuneração, mas, evidentemente, importar em decesso vencimental, defeso pelo inciso VI do art. 7º da Carta da República.
    SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    Nos recursos extraordinários tanto do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS quanto do ESTADO DE GOIÁS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIX, e 7º, inciso VI e XXIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS e do ESTADO DE GOIÁS, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O impetrante busca, preventivamente, a não incidência de referida lei à sua específica situação concreta, o que poderá ocorrer em breve, uma vez que a simples leitura do artigo 5º da Lei 19.573/2016 demonstra que ela não trata de simples composição da remuneração, mas, efetivamente, está em vias de representar um decesso vencimental para ele, ao reduzir a alíquota relativa à referida gratificação de insalubridade, o que é comprovado, inclusive, pelas próprias alegações do impetrado, senão vejamos:
    “(…) não há que se falar em redução salarial, mas sim em regulamentação de uma norma de eficácia limitada, que fixou percentuais possíveis e justos a serem pagos aos servidores públicos sob sua responsabilidade" (movimentação-13).
    Ainda, não se discute nesta oportunidade a conveniência ou não da Administração editar normas regulamentadoras de preceitos constitucionais, não havendo que se falar em infringência ao princípio da legalidade.
    O que se debate é a possibilidade ou não de incidência da referida norma no específico caso do impetrante.
    Do mesmo modo, não há que se falar em ausência de prova pré-constituída, uma vez que o impetrante comprovou ser Técnico em Radiologia por meio da Guia de Pagamento da Anuidade do ano de 2016, junto ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Estado de Goiás – 9ª Região (movimentação-01, evento-03), bem como o seu demonstrativo de pagamento referente ao mesmo cargo, e demonstrando o recebimento de referida Gratificação de Insalubridade, comprovante emitido pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Goiás, demonstrando, ainda, a sua lotação na Central de laudos do HUGO - Hospital de Urgências de Goiânia (movimentação-01, evento-05).
    Do mesmo modo, já avançando em direção ao mérito da ação mandamental, percebo que a conduta da Administração (e não a norma, em abstrato, impessoal e genérica, na sua feição de se direcionar a todo um contingente de servidores hábeis a auferir o adicional de insalubridade), ao pretender aplicar a redução do percentual de gratificação em comento, representa um evidente decesso vencimental para o impetrante, a medida em que, efetivamente, reduz seus ganhos líquidos em 25% (vinte e cinco por cento), conclusão que se obtém a partir de simples cálculos aritméticos.
    Desta forma, embora não exista direito adquirido a regime jurídico, no entanto, não pode haver decesso na remuneração global do servidor, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, in verbis: [...]
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados nos recursos extraordinários seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar os apelos extremos. Ademais, o acolhimento das pretensões recursais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das partes recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente